Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731496-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO CETELEM S.A., DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE DE FÁTIMA DE SOUSA CARVALHO, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0733349-46.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A; BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A; BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e BANCO CETELEM S.A. Realizado o julgamento do recurso, o acórdão de Id n° 34321527 deu provimento a agravo de instrumento “para limitar os descontos, pelos bancos agravados, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios”. Em petição juntada após a conclusão do julgamento (ID 38581843), o BANCO CETELEM S.A. requer seja expedido oficio ao órgão pagador para que seja cumprida a limitação de desconto dos débitos, nos seguintes termos: “Tendo em vista que o acórdão deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a limitação dos descontos do benefício da autora em 30%, o Banco Cetelem cumpre requerer que seja oficiado o INSS para que seja cumprido de fato, vez que, o Banco não possui meios para cumprir tal determinação, sendo que o órgão pagador é quem possui gerência sobre a limitação de descontos, nesse caso, em caráter definitivo.” Em que pese a pretensão formulada pela parte, cumpre ressaltar que o procedimento almejado já fora realizado. No caso, ocorreu a expedição de ofício tanto ao Departamento de Gestão da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 30613053), quanto ao Diretor de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia (ID 31322747), tendo sido as partes devidamente intimadas (ID 33018515) acerca das respostas encaminhadas ao juízo (IDs 31167068, 31937908 e 31947754). Assim, nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte, eis que já realizado. Retornem os autos à Secretaria da Turma para prosseguimento regular do feito. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2022 15:58:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador